Tribunal: CARF
Processo: 13782.000300/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.000300/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO DA CONCEICAO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas ou com instrução do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de
seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso,
para, por unanimidade de votos, considerar no cálculo do imposto, a dedução com instrução no
valor de R$4.961,32, e, por maioria de votos, para considerar no cálculo do imposto a dedução
de despesa médica no valor de R$1.303,47, vencido o relator, que considerava despesas médicas
no montante de R$4.163,72. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.000300/2010-61
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 85 a 92),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de
previdência oficial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$23.381,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

2. Regularmente notificado, em 02/12/2010, AR às fls. 94, o interessado apresentou
impugnação (fls. 02/03), recepcionada na unidade local da SRFB em 13/12/2010, cujas
alegações defensivas seguem transcritas:
a) glosa do valor de R$ 79.321,33, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, justificando ainda que o contribuinte não comprovou o pagamento, da parte
que lhe coube, das despesas com seus filhos, conforme acordo homologado
judicialmente. Adiante, o enquadramento legal. Também não apresentou termos da
sentença que define valor a ser pago.
O contribuinte, indignado com tal presunção do Sr Auditor, justifica-se, devidamente
corroborado pelo Acordo Judicial, cuja cópia fora encaminhada em anexo ao Termo de
Intimação Fiscal acima. Ademais, se não bastasse, o contribuinte tem consciência da sua
paternidade e jamais deixaria de contribuir com a educação de seus filhos. Independente
de haver ou não aquele Acordo Judicial o contribuinte participa ativamente da vida de
seus filhos que hoje estão cursando se não a melhor, uma das melhores faculdades de
medicina.
Devido a isso, sabedor dos custos de uma faculdade, tendo o contribuinte 3 (três) filhos,
tem plenos conhecimentos que sua mãe jamais poderia suportar tais custos, sozinha. E
não só isso, além das mensalidades tem as despesas com moradia, alimentação e gastos
pessoais. Por isso, o Sr auditor pode achar eleva as despesas deduzidas como pensão
alimentícia, mas o que se usou como abatimento condiz com a pura verdade. Todos os
documentos comprobatórios estão em poder do declarante e a disposição do fisco cujas
cópias também acompanharam a notificação acima.
Quanto à previsão legal citada na descrição da notificação, quer o declarante ressaltar
que seu rendimento bruto declarado foi de R$ 177.661,02. É divorciado, reside só.
Pergunta: como pode não haver previsão legal? Não posso destinar 50% dos meus
rendimentos para o bem estar de meus filhos? É de se' notar que os rendimentos líquidos
foram de R$ 82.564,00, desses com certeza parte fora destinada à criação e educação de
meus três filhos.
b) Dedução indevida de Previdência Oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 872,22: Esse fato se deu por equivoco ao lançar na coluna de
IRRF foi lançado sob rubrica acima. Porque ao se fazer a revisão do declarante não foi
alocado o valor na coluna corretamente?
c) Dedução Indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.000,00: mais uma
incoerência do fisco haja vista que os documentos foram apresentados, inclusive uma
declaração do médico dentista que originou a glosa.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

Quero mais uma vez deixar registrado minha indignação com o absurdo que se comete
neste processo. Não posso ficar de braços cruzados esperando nossos governantes
cumprir com suas obrigações básicas, pois já é do conhecimento que não o faz. Daí a
necessidade e nossa obrigação de fazê-la.
Afirmo e comprovo com documentação hábeis, que os abatimentos foram integralmente
destinados aquele fim e houve previsão legal haja vista que suportamos até hoje e não
podendo levar em consideração a presunção de uma pessoa que sequer nos conhece.
Com base no acima exposto, corroborado pelas documentações já encaminhadas
anteriormente, requer o contribuinte que seja a Notificação de Lançamento aludida
desconsiderada, mantendo sua Declaração de Ajuste Anual original, consequentemente
considerar aqueles lançamentos, (exceto o valor de R$ 872,22 que é um direito do
declarante, originando em abatimento do saldo a pagar já recolhido) pois esses são os
dados que refletem a verdadeira condição tributária do contribuinte.
DA CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da revisão da
declaração do recorrente, espera e requer que seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido pela manutenção da declaração original e respectivo imposto
apurado.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 18/11/2011, no acórdão 13-38.399, às e-fls. 108 a 113, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
119 a 127 , afirmando, em síntese:

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/02/2012, e-fls. 117, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/03/2012, e-fls. 119, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 85 a 92),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de
previdência oficial.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

16. Com os devidos ajustes, decorrentes do restabelecimento de parcial da dedução de
pensão alimentícia judicial em R$ 32.960,00; do cancelamento da glosa de dedução
indevida de despesas médicas, no valor tributável de R$ 8.000,00; da manutenção da
glosa de dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 872,22; reduzindo a
glosa de deduções indevidas para R$ 47.233,22; e da manutenção do ajuste, operado
pela autoridade lançadora, em benefício do impugnante, referente à inclusão do IRRF de
R$ 872,22 no demonstrativo de apuração do imposto devido, o imposto suplementar
apurado passa a ser: (...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

Quanto a dedução de previdência privada, o contribuinte não apresenta
impugnação, atraindo o exposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo a autuação subsiste quanto a manutenção parte da dedução de pensão
alimentícia, conforme decisão de piso:

13. Observe-se que os pagamentos retro elencados estão compatíveis com o dever do
impugnante em pensionar os alimentandos em 8 (oito) salários mínimos, cujo valor, em
janeiro de 2007, era de R$ 350,00; e, a partir de abril de 2007, era de R$ 380,00. Do
exposto, com fundamento nas disposições do art. 78 do Decreto no 3.0003, de 1999,
restabelece-se, parcialmente, a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
32.960,00.
14. Com relação aos demais documentos juntados aos autos, com os quais o interessado
pretendeu justificar parte da dedução de pensão alimentícia, esses não se prestam a tal
finalidade. Ocorre que o interessado juntou diversos recibos, subscritos pela ex cônjuge,
que não veiculam despesas com pensão alimentícia; e sim, despesas com instrução;
despesas médicas; despesas com aluguel de apartamento; despesas com material
escolar; despesas com livros; despesas com remédios; despesas com passagens; despesa
com aquisição de óculos; despesa com auto escola; despesas cartoriais; despesas com
farmácia; despesas com SEDEX; dentre outras.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
A DRJ manteve a autuação de parte da pensão alimentícia sob o fundamento de
que o pagamento foi comprovado mediante recibos assinados diretamente pela ex-cônjuge do
contribuinte e que não teriam relação com a pensão alimentícia, como se vê:

14. Com relação aos demais documentos juntados aos autos, com os quais o interessado
pretendeu justificar parte da dedução de pensão alimentícia, esses não se prestam a tal
finalidade. Ocorre que o interessado juntou diversos recibos, subscritos pela ex-cônjuge,
que não veiculam despesas com pensão alimentícia; e sim, despesas com instrução;
despesas médicas; despesas com aluguel de apartamento; despesas com material
escolar; despesas com livros; despesas com remédios; despesas com passagens; despesa
com aquisição de óculos; despesa com auto escola; despesas cartoriais; despesas com
farmácia; despesas com SEDEX; dentre outras.

Resta consignado na sentença, de forma geral, que o contribuinte arcaria com
as despesas dos alimentandos, despesas estas que podem ser relativas a educação, saúde entre
outras. Além do mais, a apresentação de recibo assinado pela ex-cônjuge ao invés de
transferência bancária não desvirtua o pagamento da pensão
Quanto as despesas de instrução com os alimentantes, as deduções devem
respeitar os limites legais, conforme §3o do artigo 74 do RIR/99:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de ( Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput , inciso II, alínea “b” ):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b” ).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque ( Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV ).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil , poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo, observados os limites previstos
neste artigo ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).
(...)

Assim, o limite com as despesas com instrução dos dependentes para o ano
calendário totaliza R$4.961,32.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar as glosas com despesas médicas no valor de R$4.163,72 e a glosa
com instrução no valor de R$4.961,32.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à dedução de despesas médicas.
De acordo com o art. 80, §5o, do RIR/99, as despesas médicas com alimentandos
apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual se realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Os valores pagos por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso verifica-se que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de
50% das despesas odontológicas e com plano de saúde de seus filhos Luiz Guilherme Tinoco
Picanço Carvalho, João Luiz Tinoco Picanço Carvalho e Luiz Gabriel Tinoco Picanço Carvalho
em decorrência de acordo homologado judicialmente em Ação Revisional de Alimentos (e-fls.
11/16).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

Extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo não acatou as despesas
médicas dos alimentandos devido à ausência de documentos hábeis para sua comprovação. Cabe
destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 111/113):
10. Às fls. 13/14, acordo celebrado entre o impugnante e a ex-cônjuge, Sra Isabela Maria
Tinoco Picanço Carvalho, em Ação Revisional de Alimentos, de interesse dos
alimentandos Luiz Guilherme, João Luiz e Luiz Gabriel Tinoco Picanço Carvalho,
homologado judicialmente, conforme sentença de fls. 12; em que ficaram consignadas
as seguintes obrigações do impugnante: a.1) arcar com 50% das despesas com plano de
saúde, medicamentos e tratamento odontológico dos alimentandos; a.2) arcar com 50%
das despesas com colégio, material escolar, uniforme, cursos e demais despesas
necessárias aos estudos dos alimentandos; a.3) arcar com alimentos, no valor
equivalente a 8 (oito) salários mínimos, abarcando as despesas referidas nos itens “3” a
“6” do referido acordo.
[...]
14. Com relação aos demais documentos juntados aos autos, com os quais o interessado
pretendeu justificar parte da dedução de pensão alimentícia, esses não se prestam a tal
finalidade. Ocorre que o interessado juntou diversos recibos, subscritos pela ex-cônjuge,
que não veiculam despesas com pensão alimentícia; e sim, despesas com instrução;
despesas médicas; despesas com aluguel de apartamento; despesas com material
escolar; despesas com livros; despesas com remédios; despesas com passagens; despesa
com aquisição de óculos; despesa com auto escola; despesas cartoriais; despesas com
farmácia; despesas com SEDEX; dentre outras.
15. Com efeito, ainda que a legislação tributária autorize a dedução de partes das
despesas referidas no parágrafo anterior (despesas médicas e despesas com instrução,
nos termos e limites definidos pelos artigos 80 e 81 do Decreto no 3.000, de 1999),
quando incorridas com alimentando, por força de cumprimento de sentença ou acordo
homologado judicialmente, caberia ao impugnante juntar aos autos os correspectivos
comprovantes, consubstanciados em recibos ou documentos fiscais emitidos pelos
prestadores. Por oportuno, cumpre esclarecer que a sentença homologatória do acordo,
às fls. 12, no seu item 4, previa que o pagamento das despesas decorrentes desse acordo
seria precedida da prévia apresentação dos comprovantes pela ex-cônjuge. Dessa forma,
não procedem as alegações do interessado de que não poderia apresentar os
comprovantes das despesas referidas nos itens 2 a 4 da intimação de fls. 101, sob a
alegação de que os alimentandos são dependentes de sua ex-cônjuge.
Em seu Recurso, o contribuinte trouxe aos autos outros elementos de prova com o
intuito de contrapor as razões expostas no julgamento de primeira instância.
Do exame desses documentos, verifica-se que a declaração da Unimed Norte
Fluminense (e-fls. 123) afasta as pendências apontadas no acórdão recorrido e comprova as
despesas médicas com os alimentandos no valor total de R$ 2.606,94. No entanto, considerando
a obrigação estipulada no acordo judicial, cabe ao contribuinte somente a dedução de 50% desse
montante, ou seja, de R$ 1.303,47 (50% de R$ 2.606,94).
Ainda que o sujeito passivo tenha informado as despesas médicas de seus
alimentandos juntamente com a pensão alimentícia e não em campo próprio como determina o
art. 78, §5o, do RIR/99, entendo que estas devem ser consideradas no cálculo do imposto apurado
no Ajuste Anual.
Quanto às despesas com instrução, concordo com o valor de R$ 4.961,32 (2 x
limite individual anual de R$ 2.480,66) acatado pelo Relator (e-fls. 121/122), mas ressalto que
não houve “glosa com instrução” a ser afastada neste julgamento, ao contrário do que consta da
conclusão de seu voto. O contribuinte também não informou as despesas com instrução no
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000300/2010-61

campo próprio de sua Declaração de Ajuste Anual, logo, ao invés de afastar a glosa, cabe a este
Colegiado considerar no cálculo do imposto a dedução correspondente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
considerar no cálculo do imposto apurado no Ajuste Anual a dedução de despesas médicas de R$
1.303,47 e a dedução de despesas com instrução de R$ 4.961,32.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital